Tribunal: TJDFT
Processo: 0701820-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. TENTATIVA. ART. 155, CAPUT, C/C, ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ÉDITO CONDENATÓRIO MANTIDO. DEPOIMENTO TESTEMUNHA POLICIAL. FIRME E COERENTE. NÚCLEO ESSENCIAL. FÉ PÚBLICA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DISTINTAS. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME PRATICADO ENQUANTO CUMPRIA PENA EM REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR. CONDUTA SOCIAL. VALORADA NEGATIVAMENTE. TENTATIVA. REDUÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). PENA AJUSTADA À FRAÇÃO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelos elementos de prova colacionados aos autos, mantém-se o édito condenatório.
2. A dinâmica delitiva trazida aos autos pelo depoimento da testemunha policial, em seu núcleo essencial, quando se mostrar firme e coerente com os relatos da vítima e com o depoimento da testemunha ocular dos fatos naquilo que lhe complementa, não possui o condão de desmerecer a integralidade de sua narrativa perante o d. Juízo de origem.
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos de convicção.
4. O depoimento dos policiais se reveste de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé-pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância com as provas coligidas aos autos. Nada indica, ademais, que o agente de polícia quisesse imputar falsamente o crime ao apelante, o que torna legítima as suas declarações.
5. Evidenciado o dolo de assenhoramento do apelante e sendo notório que o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, na medida em que a vítima reagiu imediatamente ao arrebatamento do bem, impedindo a completa inversão da posse, correta a aplicação da modalidade tentada ao crime de furto (art. 155, caput, c/c, art. 14, inciso II, ambos do Código Penal).
6. Não existe bis in idem na utilização de condenações diversas para avaliar desfavoravelmente os antecedentes e para justificar a incidência da agravante da reincidência.
7. O fato de o apelante ter cometido o crime enquanto cumpria pena em regime de prisão domiciliar é fundamento idôneo para valorar negativamente a sua conduta social, pois evidencia desrespeito e menosprezo às ordens judiciais que lhe foram impostas e ao cumprimento da lei.
8. Presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal (tentativa), correta a redução da reprimenda no patamar legal máximo de 2/3 (dois terços), tendo em vista o iter criminis percorrido, já que o agente imediatamente após a subtração foi surpreendido pela vítima que tomou de suas mãos o aparelho celular. A pena deve ser redimensionada para se ajustar exatamente à fração legal utilizada (2/3).
9. Recurso parcialmente provido.